Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718089-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: RONALDO PAIVA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos dos Embargos à Execução n. 0703477-22.2022.8.07.0010, propostos por RONALDO PAIVA DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 141181249, integrada pela decisão de ID 154950322, o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a inversão do ônus da prova em desfavor da parte embargada, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, determinando que a parte ré apresentasse em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da assinatura digital supostamente firmada pelo embargante, com a apresentação do negócio pactuado por meio idôneo de confirmação. No agravo de instrumento interposto, o agravante relata ter celebrado contratos de mútuo com o agravado, emitindo as Cédulas de Crédito Bancário – Pessoa Física no 6107804 e no 6107806 para obtenção de crédito. Entretanto, aduz que, apesar da disponibilização das quantias, o mutuário não procedeu ao pagamento integral das parcelas, o que levou o mutuante a ajuizar a Execução de Título Extrajudicial n. 0704590.45.2021.8.07.0010, para cobrança do valor de R$44.440,88 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), em relação à qual foram apresentados os presentes embargos à execução originários. O agravante assevera que o agravado não demonstrou a verossimilhança de suas alegações nos embargos à execução quanto à existência de nulidade e de fraude capazes de desconstituir os títulos executivos referentes aos empréstimos realizados, a ponto de justificar a inversão do ônus da prova. Obtempera que a inversão do ônus probatório, conforme preconizada no Código de Defesa do Consumidor, não é automática, mas sim medida excepcional, quando verificada a dificuldade ou a impossibilidade de o consumidor demonstrar as suas alegações pelos meios ordinários. Acrescenta que a referida medida se relaciona a uma eventual hipossuficiência processual para produção de prova específica, sem qualquer correlação com a hipossuficiência econômica. O recorrente sustenta que a inversão do ônus da prova constitui expressa autorização para qualquer cidadão se esquivar de suas obrigações contratuais, impondo à parte contrária suportar os prejuízos. Além disso, alega que bastaria a produção de prova pericial para aferir eventual fraude na pactuação dos contratos de mútuo. Com base nessas considerações, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. decisão recorrida, para que seja afastada a inversão do ônus probatório. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados no ID 46586486. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se se encontram configurados os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova em consonância com o disposto no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. Dessa forma, a citada inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. A partir da detida análise aos autos do processo originário, constata-se que o agravado narrou a ocorrência de ataque cibernético ao seu e-mail vinculado ao portal Yahoo, no ano de 2015, nos termos da emenda à petição inicial (ID 125209121), afirmando que o referido endereço eletrônico foi utilizado para subscrever a assinatura digital dos empréstimos junto ao BANCO INTER S/A. Diante disso, o embargante alegou que houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira embargada, ao não constatar a fraude perpetrada. Conforme assinalado pelo Magistrado de primeiro grau na decisão recorrida (ID 141181249), a inversão do ônus da prova em favor do consumidor visa conferir maior equilíbrio e isonomia entre as partes, com fundamento no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. – grifo nosso Nesse descortino, o juízo de origem entendeu que a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora são cristalinas, proferindo a determinação de inversão do ônus probatório nos seguintes termos: Assim sendo, nos moldes dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC, inverto o ônus da prova em desfavor da parte embargada, e, por conseguinte, determino que a parte ré apresente em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL SUPOSTAMENTE REALIZADA PELO EMBARGANTE, com a apresentação de confirmação do negócio digital por self ou meio idôneo de confirmação que não seja o e-mail raqueado. Oficie-se ao Yahoo! Do Brasil Internet Ltda., CNPJ 02.967.773/0001-77, Rua Fidêncio Ramos, 195, 12o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.551-010, para que seja encaminhado o histórico de acessos do e-mail ppaiva71@yahoo.com.br, incluindo a localização desses acessos. Oficie-se ainda ao Banco Olé Consignado S/A, CNPJ 71.371.686/0001-75, Rua Alvarenga Peixoto, 974, 8o andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-121 para que informe a destinação dos valores transferidos pelo Banco Inter. É notória a hipossuficiência técnica do agravado, tendo em vista que as instituições financeiras são detentoras das melhores condições para esclarecer de que maneira foi realizada a prestação dos serviços para a pactuação do contrato de mútuo. Assim, o agravante possui maior facilidade de obtenção da prova que comprove a assinatura digital supostamente firmada pelo recorrido. Por certo, não se trata de produção de prova diabólica a demonstração da adequada e correta prestação dos serviços. Pelo contrário, a determinação da inversão do ônus da prova busca pela confirmação, por parte do agravante, de suas alegações em sede de impugnação aos embargos, no sentido de comprovar que a contratação do empréstimo ocorreu observando a verificação da identidade do agravado. Observada a hipossuficiência técnica do consumidor e tendo sido questionada a autenticidade da assinatura apostas em contratos de mútuo, bem como impugnada a legitimidade dos contratos pactuados, cabe à instituição financeira embargada demonstrar que os negócios jurídicos foram efetivamente celebrados pelo embargante e que não se encontram eivados de vícios ou nulidades. Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte, nos quais é corroborado o entendimento de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência técnica do consumidor e de maior facilidade de obtenção de provas pela parte contrária, a inversão do ônus da prova tem correta aplicação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2. O objeto da demanda originária diz respeito à aquisição de veículo na concessionária requerida, que, segundo o autor, apresentou defeitos desde a data da compra. Em resposta, a requerida rechaça a existência de vícios ocultos no veículo, asseverando que os problemas relatados são decorrentes da própria condição de "veículo usado". 3. Verifica-se, na hipótese, nítido caráter consumerista, que retrata, ainda, a hipossuficiência do requerente em face da concessionária ré, a qual detém conhecimento técnico para infirmar as alegações autorais, revelando-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada na origem, dada a maior dificuldade do consumidor em produzir a prova técnica necessária ao deslinde do processo. 4. Uma vez que a decisão recorrida não trata do tópico relativo à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, para o qual não houve qualquer exame por parte do juízo natural, eventual análise da questão pode configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1687093, 07002009120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. POSSÍVEL ATUAÇÃO DE TERCEIROS. BOA-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 3. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, afirmada pelo consumidor a fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a legitimidade da avença, à míngua do que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico, em virtude da ausência de manifestação de vontade nesse sentido. 4. O desconto indevido de valores em prejuízo do consumidor impõe a repetição do indébito. Embora a forma dobrada, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispense a análise do elemento volitivo, apenas terá cabimento quando restar configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica na hipótese em que a fraude possivelmente decorreu da atuação de terceiros, tendo a instituição financeira, quando acionada pelo PROCON, disponibilizado ao consumidor os dados bancários para devolução da quantia indevidamente creditada e consequente cancelamento das operações fraudulentas. 5. Eventuais transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes de fraude em operações bancárias, não têm, por si sós, o condão de lesar direito da personalidade. Assim, ausentes, entre outras, situações como cobranças vexatórias e negativação do nome da parte, não há que se falar em dano moral. De igual modo, improcede pedido de compensação a esse título em virtude de meras circunstâncias pessoais, tais como idade e condição financeira, quando não atreladas a outras peculiaridades que demonstrem o transpasse da linha do mero dissabor. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1691648, 07104674120228070006, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÕES DE CRÉDOTP REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO E DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE DOS CONTRATOS FOI APOSTA PELA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. Tendo em vista que o depoimento pessoal da parte autora e a produção de outras provas documentais, além das que foram apresentadas pelas partes, não se mostra relevante para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. Incumbe ao titular do cartão/débito manter a guarda e o sigilo da senha de uso pessoal e intransferível. 3. Na hipótese de furto/clonagem do cartão de crédito/débito e de seu uso indevido por terceiros, mediante a utilização de senha pessoal do correntista, não há como ser a instituição financeira responsabilizada pelas compras realizadas anteriormente à comunicação do fato. 4. Invertido o ônus da prova e tendo sido questionada a autenticidade da assinatura apostas em contratos de abertura de crédito e de adesão a cartão de crédito consignado, cabe à instituição financeira ré demonstrar que os negócios jurídicos foram efetivamente celebrados pela parte autora. 5. Tendo em vista que a instituição financeira, com a qual foram celebrados os contratos de abertura de crédito e de adesão a cartão de crédito consignado, deixou de apresentar prova da autenticidade da assinatura apostas nos instrumentos contratuais, correto se mostra o acolhimento da pretensão de declaração de inexistência de débito, com a conseqüente condenação à restituição do montante descontado indevidamente. 6. A mera realização de descontos em proventos de aposentadoria, por si só, não tem o condão de acarretar abalo de ordem moral passível de indenização. 7. Apelação Cível interposta pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pelo réu BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A conhecida e provida. (Acórdão 1312634, 07091056420198070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 16 de maio de 2023 às 18:04:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora